Tribunal: TJMT
Processo: 1027501-55.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027501-55.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MIRIAN ESTEFANY GONÇALVES DELGADO - CPF: 047.650.301-99 (ADVOGADO), JOAO KEVINY CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 073.605.641-66 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS (IMPETRADO), MIRIAN ESTEFANY GONÇALVES DELGADO - CPF: 047.650.301-99 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual penal.
Habeas corpus.
Tráfico de drogas. Alegação de ilicitude de prova não apreciada pelo juízo natural. Pequena quantidade de droga. Predicados pessoais. Substituição de prisão preventiva por medidas cautelares. Concessão parcial da ordem.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias da Comarca de Cuiabá, que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas visando a “
anulação da decisão que decretou a prisão preventiva”
ou aplicação de
medidas cautelares alternativas.

II. Questão em discussão

Há 4 (quatro) questões:
1) nulidade da busca domiciliar; 2) inexistência dos pressupostos da custódia cautelar; 3) predicados pessoais; 4) suficiência das medidas cautelares alternativas.

III. Razões de decidir

1. “
A alegação de nulidade da prisão por ausência de justa causa para abordagem e busca domiciliar deve ser previamente submetida ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.”

2.

A diversidade das drogas [cocaína e maconha] e a forma de acondicionamento constituem fundamentos idôneos para segregação cautelar.

3.

As condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas
para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão
, sobretudo de pessoas inseridas socialmente e sem registros criminais anteriores.

4. “
Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva da paciente decretada para a garantia da ordem pública, porquanto restou demonstrada sua desproporcionalidade no caso em tela [...], fazendo-se necessária, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão [...].
”

IV.

Dispositivo e Tese

Impetração conhecida em parte. Ordem concedida parcialmente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

Tese de julgamento
:

1. A alegação de nulidade da busca domiciliar, por ausência de mandado judicial, não deve ser conhecida quando não foi submetida previamente ao Juízo singular, notadamente quando a denúncia sequer fora oferecida.

2. Se
ponderados o fundamento da decisão constritiva, as condições pessoais do paciente e a pequena quantidade de droga apreendida, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 310, II; 312; 315; 319, I, IV e V. Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 658.143/BA, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 21.5.2021; STJ, AgRg no HC 687.243/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 25.10.2021; STJ, RHC 140.907/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 1.3.2021; STF, HC 127823, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 23.6.2015; TJMT,
HC 1015554-04.2025.8.11.0000 – Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda -

6.6.2025; TJMT,
HC 1000493-74.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 15.2.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1027501-55.2025.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DRA. MIRIAN ESTEFANY GONÇALVES DELGADO

PACIENTE(S): JOAO KEVINY CORREA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de JOAO KEVINY CORREA DE OLIVEIRA contra ato comissivo do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (PJE nº 1015745-20.8.11.0042), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).

A impetrante sustenta que: 1) a busca domiciliar seria nula, visto que os agentes policiais teriam adentrado à residência do paciente
“sem qualquer mandado ou autorização, [...] exatamente as 13horas, 35minutos e 04segundos”
; 2) inexistem os pressupostos da custódia cautelar; 3)

“
o paciente é primário, de bons antecedentes, [...] bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa”
; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para “
anulação da decisão que decretou a prisão preventiva”.
Subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares alternativas (ID 30717137), com documentos (ID 307171380/30717399).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas

(ID 299094380).

O Juízo singular prestou informações (ID 308228365).

A i. 3ª Procuradoria Justiça Criminal opina pela concessão parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus – Tráfico de drogas – Prisão em flagrante delito homologada e convertida em preventiva em audiência de custódia – Preliminar:

Nulidade da busca domiciliar por ausência de mandado judicial – Não acolhimento – Contexto probatório demonstra que, no momento da prisão em flagrante, havia fundadas suspeitas, com o réu saindo da mata, área conhecida pelo comércio de entorpecentes – Genitora autorizou a entrada da Polícia Militar na residência – Crime de natureza permanente – Situação que autoriza a entrada no domicílio sem mandado, nos termos da jurisprudência consolidada – Eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante foram superadas pela homologação e conversão em preventiva – Inteligência ao Enunciado orientativo nº 27 da TCCR/TJMT. Mérito: Pedido de revogação da prisão preventiva e, consequentemente, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão – Liminar parcialmente concedida – Viabilidade – Gravidade dos fatos apontada de forma genérica – Pequena quantidade de drogas apreendida – Risco de reiteração delitiva não evidenciado – Ausente elementos concretos acerca da periculosidade do paciente – Predicados pessoais favoráveis – Primariedade, residência fixa e ocupação lícita desde os 16 (dezesseis) anos de idade, na condição de jovem aprendiz – Medidas cautelares diversas da prisão se mostram adequadas e suficientes – Constrangimento ilegal visualizado – Pela concessão parcial da ordem, confirmando a liminar.”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça – ID 310823869)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na audiência de custódia realizada em 13.8.2025, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:

“Pelos fatos e circunstâncias narradas no boletim de ocorrência e nota de culpa e nos termos do artigo 310, do Código de Processo Penal, passo a decidir.

Analisando os autos, constato que as prisões em flagrante estão material e formalmente em ordem, não havendo que se falar em relaxamento. Isso porque consta no Boletim de Ocorrência que, ao realizar o patrulhamento no bairro Alto do Parque I efetuou a abordagem do flagranteado e encontrou sete invólucros de substâncias análogas a maconha e a quantia de R$ 7,00 (sete reais) no bolso de sua bermuda. Ademais, os policiais encontraram mais substâncias entorpecentes na residência do custodiado e, inclusive, uma balança de precisão.

Para enfatizar, transcrevo parte do depoimento apresentado pelo Policial Militar, Anderson Diego Queiroz Versalli:

"QUE nesta data, estava em serviço na equipe da FORÇA 90 e durante patrulhamento pela Avenida J, no bairro Alto do Parque I, região esta conhecida pelo intenso comércio de entorpecentes, visualizou um indivíduo saindo de uma área de mata; QUE, diante da fundada suspeita, foi realizada abordagem ao referido indivíduo, bem como busca pessoal, ocasião em que foram localizados 07 (sete) invólucros de substâncias análogas à maconha e a quantia de R$ 7,00 (sete reais) no bolso de sua bermuda; QUE, durante entrevista o suspeito foi indagado acerca da existência de mais entorpecentes, oportunidade em que informou que, em seu quarto, localizado na Rua Q, nº 19, haveria mais drogas; QUE foram até o endereço indicado, onde, em contato com a senhora ANA LÚCIA, genitora do conduzido, esta autorizou a entrada e a realização de buscas no quarto de seu filho; QUE, após autorização, foram realizadas buscas no referido cômodo, sendo localizados e apreendidos: 07 (sete) invólucros de substâncias análogas à cocaína; 23 (vinte e três) invólucros de substância análoga à pasta base de cocaína; 15 (quinze) invólucros de substâncias análogas à maconha e 01 (uma) balança de precisão; (...)".

O Laudo Pericial comprovou que as substâncias localizadas com o flagranteado se tratam de maconha e cocaína.

Posto isso, verifico que há indícios de materialidade e autoria do crime, consoante se infere do depoimento do policial, do termo de apreensão, do boletim de ocorrência e do laudo pericial.

Assim, superada a demonstração da materialidade e presente indício de autoria, verifico a imprescindibilidade da segregação cautelar do flagranteado, uma vez que foi encontrada em posse de porções de maconha e cocaína e balança de precisão, que indicam a mercancia.

Com isso, é evidente o perigo libertatis, em razão da gravidade da conduta, pela garantia da ordem pública.

Portanto, não há dúvida da imprescindibilidade de segregação cautelar da flagranteado para impedir a prática de novos delitos. [...]

Não obstante as arguições elencadas, registro que a Autoridade Policial e o Parquet manifestaram pela segregação cautelar da Custodiado.

Com isso, a segregação cautelar do custodiado é medida que se impõe.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE do autuado JOÃO KEVINY CORREA DE OLIVEIRA, qualificados nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes do art. 312, do Código de Processo Penal.”

Júlio César Molina Duarte Monteiro, juiz de Direito -

ID 307147370)

A denúncia não foi oferecida até o momento.

Pois bem.

A tese de ilegalidade das provas decorrente da busca domiciliar não foi apresentada perante o Juízo singular, notadamente porque a denúncia sequer fora oferecida (Sistema PJE) e o inquérito policial ainda se encontra sob jurisdição do
Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias da Comarca de Cuiabá
.

Registre-se que
o exame sobre eventual ilegalidade da busca domiciliar pelo Tribunal, antes do juiz natural ter conhecimento da matéria, caracterizaria indevido
“tratamento inaugural per saltum”
(STJ, AgRg no HC 658.143/BA – Relator: Min. Olindo Menezes [Desembargador convocado do TRF1 – 21.5.2021; TJMT, ED 1020167-38.2023.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal – p. 11.3.2024).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“1. A alegação de nulidade da prisão por ausência de justa causa para abordagem e busca domiciliar deve ser previamente submetida ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.”
(HC 1015554-04.2025.8.11.0000 – Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda -

6.6.2025)

Nesse ponto, a matéria não deve ser conhecida, sob pena de violação
ao princípio do juiz natural
,
por supressão de instância.

Por sua vez,

o pedido liminar foi deferido parcialmente nos seguintes termos:

“A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada nas apreensões de 7 (sete) porções de cocaína, com peso estimado em 7,83g (sete gramas e oitenta e três centigramas), 23 (vinte e três) porções de cocaína, pesando 10,56g (dez gramas e cinquenta e seis centigramas),

22 (vinte e duas) porções de maconha, quantificadas em 22,59g (vinte e dois e cinquenta e nove centigramas)

e uma balança de precisão.

A diversidade das drogas [cocaína e maconha] e a forma de acondicionamento constituem fundamentos idôneos para segregação cautelar (STJ, AgRg no HC 687.243/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 25.10.2021; AgRg no RHC nº 166.499/PI – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 21.9.2022).

Todavia, o paciente é primário, não registra ações penais e inquéritos policias anteriores, tem 24 (vinte e quatro) anos, endereço certo [Rua Q, 19, quadra19, lote

07, bairro Altos do Parque I, Cuiabá, CEP 78095040], possui anotações de contratos de trabalho na sua CTPS desde o ano de 2017, ocupação lícita atual [prestação de serviços autônomos na empresa Comercio de Alimentos Real Forte Ltda.], ensino médio completo e apresentou declarações abonatórias da sua conduta social (ID 307171394).

As condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas
para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão
(STJ, RHC nº 140.907/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1º.3.2021), sobretudo de pessoas inseridas socialmente e sem registros criminais anteriores.

Noutro giro, a quantidade de drogas apreendidas [inferior a 50g (cinquenta gramas)] e ausência de elementos de convicção aptos da demonstrar mercancia habitual podem atrair, em tese, a modalidade privilegiada (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º), a qual se destina aos traficantes ocasionais, ou seja, àqueles que são primários, não fazem do tráfico o seu meio de vida, não se dedicam à atividade ilícita, nem integram organização criminosa (STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 1917774/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 3.11.2021).

Ao ponderar o fundamento da decisão constritiva, as condições pessoais do paciente, e a possível caracterização do tráfico privilegiado, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC nº 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020; TJMT, HC nº 1013513-40.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 17.7.2020). [...]

Nesse quadro, o paciente faz jus à substituição da custódia por medidas cautelares alternativas.”

Para o caso, aplicou-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
[...] Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva da paciente decretada para a garantia da ordem pública, porquanto restou demonstrada sua desproporcionalidade no caso em tela [...], fazendo-se necessária, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão [...].
” (HC 1000493-74.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 15.2.2023)

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para
substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibição de

se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga; 4) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, IV e V), sob pena de revogação do benefício, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025